Tribunal: TJDFT
Processo: 0743892-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743892-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA COSTA MONTE AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por JANAINA COSTA MONTE, contra o acórdão ID 69718315, assim proferido: Processual civil. Gratuidade de justiça. Indeferimento pelo juízo a quo. Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Decisão interlocutória mantida. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora com a pretensão de reformar a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica a ser enfrentada consiste em aferir se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da autora agravante. III. Razões de decidir 3. Em que pese a Constituição Federal/1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o referido dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. No caso, a parte autora, ora agravante, manteve-se inerte em relação à decisão que a concedeu prazo para apresentação de declaração completa de imposto de renda (IRPF) e de extrato bancário de todas as contas bancárias mantidas pela recorrente como pessoa física, sob pena de indeferimento do benefício. 5. Os documentos juntados pela agravante, nestes autos e nos de origem, não demonstram a ausência de condições de arcar com custas processuais sem comprometimento de sua subsistência digna, eis que aufere renda suficiente para manter vínculo com diferentes instituições financeiras. 6. Desta feita, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Insatisfeita, a parte interpôs o agravo interno ID 70431276. Contrarrazões no ID 71201397. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do Art. 1.021, do CPC, o agravo interno será cabível contra a decisão proferida pelo relator. Contudo, no agravo interno a parte impugna o julgamento de mérito do agravo de instrumento, dizendo fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fulcro no Art. 932, parágrafo único, c/c Art. 1.021, do CPC, e do Art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. CARLOS MARTINS Relator